Tribunal: TJDFT
Processo: 0737993-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737993-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenatória à Repetição de Indébito ajuizada por CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Processo no 0742021-04.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar cobranças à autora referentes ao contrato de plano de saúde rescindido, até ulterior decisão do Juízo, inclusive de inscrever a autora em cadastros restritivos em razão de tais débitos. Em suas razões recursais (ID no 75974545), a agravante sustenta que os valores cobrados decorrem de obrigações contratuais válidas e de determinações judiciais proferidas em ações individuais de beneficiários, sendo indevida a transferência do ônus financeiro à operadora. Aduz que a decisão compromete o equilíbrio contratual e impõe à agravante o custeio de serviços sem a correspondente contraprestação, o que poderia gerar prejuízos irreparáveis e afetar a continuidade da prestação dos serviços assistenciais. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o risco de inadimplemento e comprometimento da manutenção do contrato coletivo, tampouco a ausência de demonstração de risco grave à saúde da agravada que justificasse a medida liminar. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial à operadora, ressaltando que a manutenção da decisão poderia afetar sua relação com outros beneficiários e comprometer obrigações legais e operacionais. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para cancelar os efeitos da tutela antecipada deferida que impede que a agravante seja compelida a se abster de efetuar cobranças e de inscrever a agravada em cadastros restritivos de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a legitimidade das cobranças realizadas pela agravante, afastando a tutela de urgência concedida e julgando improcedente o pedido de repetição de indébito formulado pela agravada. Preparo recolhido em dobro, conforme comprovante de pagamento das custas de ID no 76487702, atendendo ao despacho de ID no 76022045. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, à luz dos documentos acostados, não se evidencia, em juízo de delibação, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, há comprovação nos autos de que o contrato coletivo firmado entre as partes foi efetivamente rescindido, em 01/07/2023 (ID no 245786489 do processo referência), circunstância que retira o fundamento jurídico para a cobrança posterior de valores referentes a mensalidades supostamente devidas em 2025. Além disso, a documentação carreada pela autora revela a emissão de boletos em seu nome, alcançando a cifra aproximada de R$ 50.125,79 (IDs no 245788012, 245788015 e 245788017 do processo referência), valor expressivo e cuja exigibilidade se mostra, ao menos nesta fase inicial, incompatível com a alegada extinção do vínculo contratual. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também milita em desfavor da concessão do efeito suspensivo. Há ameaças de negativação (ID no 245788026 do processo de referência), medida apta a gerar prejuízos imediatos e de difícil reversão à atividade econômica da autora. A alegação da agravante de que os valores decorreriam de obrigações válidas, inclusive oriundas de determinações judiciais em ações individuais de beneficiários, demanda dilação probatória incompatível com esta fase processual, não sendo possível, em sede de cognição sumária, infirmar a conclusão do Juízo de origem de que as cobranças carecem de lastro contratual. Também não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois eventual improcedência dos pedidos autorais permitirá à agravante a cobrança integral dos valores, na forma do art. 302 do CPC. Trata-se, portanto, de providência reversível e adequada à proteção do direito à saúde e ao resultado útil do processo. Cumpre, ainda, salientar que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de cobranças questionadas em razão de rescisão contratual e ameaça de negativação, admite-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade até ulterior apuração do mérito, privilegiando-se a boa-fé e o equilíbrio das relações contratuais. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS.RISCO DE DANO. MONTANTE DEVIDO. CONTROVÉRSIA. RISCO DE INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A demonstração da configuração desses elementos conduz ao deferimento do pedido liminar. 2. A plausibilidade do direito invocado pela Autora/Agravada está demonstrada, uma vez que, sendo inegável a intenção dela de rescindir o plano de saúde e o direito que lhe assiste nesse sentido, a controvérsia a ser dirimida na origem se limita a questões de ordem monetária, podendo a Agravante, posteriormente, cobrar da parte Autora os valores que deixou de adimplir, caso os pedidos sejam julgados improcedentes. 3. O periculum in mora invocado na origem também está evidenciado, visto que, como o montante devido pela Agravada é um ponto controvertido pelas partes e será dirimido no curso do processo, a suspensão das cobranças, neste momento processual, mostra-se prudente. Ademais, a possível inclusão do nome da Consumidora no cadastro de inadimplentes, resultará na inidoneidade financeira dela com consequente restrição ao crédito para os negócios em geral, o que pode gerar grandes prejuízos para a parte Autora. 4. Presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência em favor da parte autora, deve ser mantida a decisão impugnada que deferiu a medida liminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1796824, 0740376-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024) (grifo nosso). Em sede liminar e de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida, cabendo a análise da matéria com maior profundidade ao julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador